Tribunal: TJPA
Processo: 0811288-81.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811288-81.2019.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDA KAREN CASTRO MELO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas de participação da paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUDÁCIA. PERICULOSIDADE REVELADA PELO MODOS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva da paciente quando da homologação do flagrante delito (fls. 15-16 ID nº 2712910), de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a gravidade concreta do delito, audácia, circunstâncias efetivas do flagrante e periculosidade revelada pelo modus operandi empregado, quando, em companhia de outra pessoa, tentou roubar motorista do táxi em que se encontravam, causando acidente e danos em outros veículos na rua Júlio César.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÁE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE.

CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- A suposta prática de delito com grave ameaça e violência à pessoa praticada pela paciente veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a teor do artigo 318-A, I, do CPP e demonstra que essa substituição não é recomendável, conforme parâmetros elencados pelo STF no HC 143641/SP.

ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E DE IMPOSSIBILIDADE DE PERMANECER NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DESSA SITUAÇÃO.

- A alegação da suposta doença grave de que está acometida a paciente não podendo permanecer na Casa Penal não veio acompanhada da prova dessa situação. Além da doença grave provocadora de extrema debilidade, a jurisprudência das Cortes Superiores exige que não haja possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional. Caso a estrutura do local permita o tratamento adequado às condições de saúde do preso, não é necessário substituir a prisão preventiva pela domiciliar.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FERNANDA KAREN CASTRO MELO
,
por meio de advogadas, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0023709-97.2019.8.14.0401).

As impetrantes informam que a paciente fora presa em flagrante delito, em 09/10/2019, por, supostamente, ter praticado o crime inserto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Declinam que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Ananindeua, um filho de 15 anos e uma filha de 11 anos de idade, trabalha de forma autônoma, não possui antecedentes criminais, primária.

Relatam que a paciente não teria agredido a vítima (Sr. Raimundo), proprietária do veículo que tomou com o corréu Adelino, afirmando que iria ao motel com ele, não sabendo dessa sua intenção de roubar (
negativa de participação
).

Asseveram que o RMP ofereceu denúncia em 31/10/2019. Em 23/10/2019, fora requerida revogação da custódia preventiva, a qual restou indeferida.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
estando com doença crônica (erisipela) causada pela bactéria da família “Streptcoccus” sem condições de permanecer na Casa Penal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 36-119.

Distribuídos os autos em plantão do recesso, a desembargadora plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães Nascimento determinou sua distribuição regular, por não ser o caso de plantão (fls. 120-121 ID nº 2602080), cabendo-me a relatoria e, por estar de licença médica, os autos foram redistribuídos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que
indeferiu a liminar
(fl. 123 ID nº 2612235).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 138-140 ID nº 2697014)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
concessão da
ordem
para que a prisão processual seja substituída por medidas cautelares diversas
, pois a paciente é primária, mãe de uma filha menor de 12 anos de idade, respondendo apenas a esta ação penal (fls. 146-150 ID nº 2752754).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de ausência de provas de participação da paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva da paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 15-16 ID nº 2712910),
de onde se infere, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora, que o juízo coator decretou a prisão processual considerando a
gravidade concreta
do delito,
audácia
,
circunstâncias efetivas do flagrante e periculosidade
revelada pelo
modus operandi
empregado, como se nota:

“(...) DECIDO. Passo neste momento, em atenço à nova sistemática quanto à priso, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicaço da medida mais adequada ao caso versado. Dispe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de priso em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da priso ilegal ou converter a priso em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituiço por outra medida. In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime em questo, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregaço dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de tentativa de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça e violência. Narram os autos que a vítima, a qual estaria trabalhando como taxista, teria aceitado uma “corrida” com um casal. Em dado momento, o autuado ADELINO teria dado uma “gravata” na vítima por trás e anunciado o assalto, enquanto a flagranteada FERNANDA lhe atingia com socos e puxes de cabelo, sendo que a vítima teria perdido o controle do veículo colidindo com outros carros que estariam estacionados. Quando o carro parou, a vítima teria gritado, sendo socorrida por populares que teriam ajudado a deter os flagranteados, o que indica suas audácias, a gravidade concreta do crime, as suas periculosidades reais, bem como que, em liberdade, voltaro a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Ressalte-se que o autuado ADELINO no apresenta bons antecedentes, uma vez que responde a processos por roubo majorado, inclusive com condenaço, tendo sido solto recentemente em 12/04/2019. (...) Comunique-se, por qualquer meio, desta deciso ao Conselho Tutelar do local da residência da flagranteada, para que, no prazo de cinco dias, analise a situaço de seu filho, que estaria sob os cuidados de uma vizinha, e apresente relatório social do caso. No estudo, deve o órgo informar quem possui a guarda de fato do menor e dele cuida, monitorando o caso e providenciando o atendimento de que a menor necessite. Determino que a SUSIPE preste atendimento médico adequado a conduzida, uma vez que a mesma alega estar com pneumonia. (...)”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Outrossim, inobstante a paciente tenha comprovado ser mãe de filho menor de 12 anos de idade,
não se pode substituir sua custódia cautelar pela prisão domiciliar
, porque trata-se de crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa (art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP), o que afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP e precedente do STF no HC coletivo nº 143.641.

Com efeito, a suposta prática de delito com grave ameaça e violência à pessoa praticada pela paciente veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a teor do artigo 318-A, I, do CPP e demonstra que essa substituição não é recomendável, conforme parâmetros elencados pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP.

Nesse sentido, manifesta-se a remansosa jurisprudência do c. STF e STJ:

HC 162182 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019
e HC 519.609/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019.

Por fim, quanto à
alegação da suposta doença grave
de que está acometida a paciente não podendo permanecer na Casa Penal, inexiste nos autos prova dessa condição e de que o estabelecimento penal não tenha condições de prestar esse serviço.

Além da doença grave provocadora de extrema debilidade, a jurisprudência das Cortes Superiores exige que não haja possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional. Caso a estrutura do local permita o tratamento adequado às condições de saúde do preso, não é necessário substituir a prisão preventiva pela domiciliar.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE EXAMINADA NO RHC 87.279/CE. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de ausência de motivos legais para a prisão preventiva do recorrente já foi examinada pela Quinta Turma, no RHC 87379/CE, configurando, portanto, mera reiteração de pedido.

2
. "O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).

3. No caso, o Tribunal entendeu que o acusado deveria permanecer internado cautelarmente até a conclusão pericial acerca da sua imputabilidade ou do efetivo controle de sua periculosidade. Ainda, embora tenha juntado alguns documentos atestando que o paciente enfrenta problemas de saúde, não há qualquer comprovação de que esteja extremamente debilitado e que não há possibilidades de receber tratamento médico no estabelecimento em que se encontra. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e desprovido.

(RHC 117.628/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020